Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701302-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: WALDIR DA SILVA NEIVA REPRESENTANTE: ARLETE DA SILVA NEIVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0722029-04.2018.8.07.0001) iniciado por WALDIR DA SILVA NEIVA (exequente), representado por ARLETE DA SILVA NEIVA, que acolheu apenas em parte a impugnação ofertada pela devedora, a fim de reconhecer excesso executivo de R$56.060,90. Na ocasião, ainda, o crédito perseguido foi fixado em R$40.816,96, haja vista o reconhecimento do período de mora de 04 dias, pela executada, para efeito de pagamento de multa coercitiva, além do seu dever de restituir ao credor os valores desembolsados por este com a execução de serviço complementar de assistência técnica em enfermagem (ID 13801552 - págs. 2/5). Em suas razões recursais (ID 13801538), defende a executada/agravante que o pedido de reembolso das despesas havidas com serviço de enfermagem não foi objeto da sentença proferida na fase de conhecimento, tampouco do acórdão que a manteve incólume. Aduz que, para deflagrar a fase de cumprimento de sentença, mostra-se necessária a existência de título executivo judicial, o que não ocorre no caso dos autos. Sustenta que o fato de ter sido julgado procedente o pleito de fornecimento de internação domiciliar (Home Care) não assegura ao exequente/recorrido o direito de exigir reembolso de despesas nunca antes mencionadas no feito. Assevera que, ainda que se desconsiderasse a situação acima, não houve situação de urgência apta a justificar a contratação de cuidadores. Argumenta que a pretensão em exame implica claro cerceamento de defesa, uma vez que impossibilita a parte devedora de impugnar as despesas ora exigidas no momento oportuno. Por outro lado, destaca que a parte exequente não pode requerer a restituição de valores pagos antes da prolação da sentença cuja execução se almeja, mormente por ter consentido, em momento anterior, quanto aos termos da implementação do home care, notadamente com a disponibilização do serviço de técnico de enfermagem por 12 horas. Ressalta que apenas com o édito condenatório sobreveio determinação no que tange ao acompanhamento da parte credora por 24 horas. Destarte, ainda que se cogitasse do acolhimento do pretendido reembolso, tal verba somente seria devida após a edição do comando judicial, ocasião em que lhe foi assegurado o direito de ser acompanhado em tempo integral. Tece considerações acerca das datas e valores das quantias desembolsadas pela parte exequente, destacando que não houve especificação detalhada acerca de tais cálculos, o que impede o exercício do direito de defesa pela executada. Ademais, narra que a multa diária por descumprimento de determinação imposta visa justamente possibilitar o acesso do agravado ao tratamento que lhe é necessário, máxime em caso de eventual descumprimento da medida. Em vista disso, menciona que eventual condenação ao pleito de reembolso, em cumulação com o pagamento de astreintes, representa dupla punição pelo mesmo fato, caracterizando bis in idem. Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, frisando, ainda, a apresentação de apólice de seguro garantia perante o juízo de origem, no montante de R$144.372,47. Além disso, ressalta ter promovido depósito em garantia, na importância de R$59.561,99. Diante disso, pugna pela suspensão do trâmite da demanda originária até o julgamento da presente insurgência, eis que inexistente eventual prejuízo ao exequente. Em relação ao perigo de dano, afirma que realização de eventuais atos expropriatórios lhe acarretará severos prejuízos, mormente por ter de arcar com montante desproporcional e desarrazoado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e acolhida integralmente a impugnação ofertada na origem. Preparo regular (ID 13801539). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado pela agravante. Ab initio, não comporta acolhimento a tese recursal de que o reembolso pretendido pela parte exequente desborda do comando judicial objeto de cumprimento. A propósito, a sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedentes em parte os pedidos, nos seguintes termos (ID 13801548 - Pág. 6). Por tais razões, com suporte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o processo para confirmar a tutela de urgência e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar à ré o custeio/cobertura do tratamento médico pleiteado (internação domiciliar - home care - com os insumos médicos e humanos correspondentes), na forma prescrita pelo médico assistente (ID no 20588087), reiterando-se a necessidade de fornecimento de suporte técnico de serviço de enfermagem, 24 horas por dia, e demais acompanhamentos multidisciplinares periódicos, consolidando-se a obrigação específica de fazer, enquanto perdurar o tratamento prescrito. (g.n.) Por sua vez, o apelo interposto contra tal pronunciamento foi desprovido, à unanimidade, pela egrégia Sexta Turma Cível desta Corte (ID 13801549), sobrevindo trânsito em julgado em 17/07/2019 (ID 41675329 dos autos de origem). Como se vê, a aludida sentença impôs à executada/agravante a obrigação de autorizar ou custear o tratamento de internação domiciliar vindicado pelo segurado, destacando explicitamente a necessidade de fornecimento de suporte técnico de serviço de enfermagem 24 horas por dia. Dessa maneira, ao menos por ora, não se divisa mácula na pretensão de ressarcimento deduzida pelo exequente, que tem por objeto as despesas suportadas por ele com serviço complementar de assistência técnica em enfermagem, máxime porque o fornecimento de tal préstimo, em sua inteireza, somente se efetivou em 11/12/2019 (ID 52713681 dos autos de origem). Ademais, não é bastante para infirmar tal conclusão, ao menos em estrito juízo de delibação, a alegação de que tais valores não seriam devidos antes da prolação da sentença exequenda. Nesse ponto, como bem observou o magistrado singular, o exequente/agravado agiu em conformidade com o que preceitua o artigo 249, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Oportunamente, em relação ao vetor exegético do conceito de urgência previsto no referido dispositivo legal, Gustavo Tepedino e de Anderson Schreiber[1] prelecionam que o magistrado interprete de forma ampla o conceito de urgência, ressarcindo sempre que possível o credor pelos custos da execução da prestação, e coibindo tão-somente as hipóteses de abuso ou excesso do credor no recurso à execução por terceiro. Na hipótese vertente, em que pese a controvérsia travada entre as partes, a necessidade de cobertura do serviço de enfermagem pelo período de 24 horas por dia restou amplamente confirmada por meio de relatório médico datado em 20.09.2018 (ID 23082129 dos autos de origem), conclusão essa corroborada pela sentença objeto de cumprimento. Nesse cenário, percebe-se que, diante da recusa da prestação de fazer por parte da recorrente, desde o dia 30/08/2018 disponibilizou tão somente 12 horas diárias de serviço de enfermagem; remanesceu, assim, ao segurado satisfazer tal pretensão por intermédio da via assegurada pelo dispositivo legal antes mencionado, a fim de conferir tratamento adequado a seu delicado quadro clínico. Ademais, segundo consta da planilha de atualização que acompanha a decisão recorrida (ID 53423183 dos autos de origem), os valores cobrados pelo exequente/agravado, de R$40.816,96, são compostos pela quantia que ele entende devida pela restituição dos gastos com enfermagem, entre dezembro/2018 a novembro/2019, e R$8.000,00 referente a astreintes, pelos 4 dias, entre 04/08/2018 e 07/08/2018, em que a agravante não cumpriu a determinação judicial. Assim, percebe-se que os períodos em questão não coincidem, razão pela qual descabe cogitar de bis in idem. Não bastasse, importante consignar que a agravante não impugnou a cobrança de astreintes, no valor de R$8.000,00, mas apenas a sua cumulação com a restituição dos valores gastos com o serviço de enfermagem, razão pela qual não é possível a modificação da decisão agravada quanto às astreintes. Assim, nesta análise preambular do processo, o provimento do presente recurso não é provável. Por conseguinte, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, responder ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator [1] TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. Código Civil comentado: Direito das Obrigações – Artigos 233 a 420, Volume IV. Coordenador Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2008, p. 71.